Tribunal: TJDFT
Processo: 0743458-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743458-88.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO JANDER GARCIA MILITAO IMPETRANTE: RONALDO DO NASCIMENTO NOBRE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Na origem, cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO JANDER GARCIA MILITAO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. A liminar vindicada foi indeferida em 18/9/2020 (ID 42453953). Inconformado com o indeferimento do pedido liminar, o paciente interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração, postulando, em síntese, o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus para fins de revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão (ID 42468970). É o breve relatório. Decido. Na decisão liminar, ao negar a revogação da prisão preventiva do paciente, o e. Presidente Desembargador CRUZ MACEDO assim se manifestou (ID 42453953): (...) Prima facie, impende registrar que liminar em sede de habeas corpus não tem previsão legal. Ela decorre de criação jurisprudencial a partir da redação do art. 654, §2o do Código de Processo Penal, delineada para os casos de urgência, necessidade e relevância da impetração que defluem da própria inicial e dos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, não estão presentes tais pressupostos. Ressalte-se, de início, que todos os argumentos trazidos à colação pelo impetrante referem-se a fatos pretéritos, o que, num primeiro olhar, conduziria à conclusão de não se tratar de caso a ser analisado em sede de plantão judicial, eis que, de acordo com o artigo 3o, inciso I ou IV, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, o plantão judicial do Conselho da Magistratura só deve analisar os atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Não obstante, da leitura dos autos da ação principal (ação penal n. 0710600-60.2020.8.07.0004), observa-se que foi proferida decisão recente, no dia 15/12/2022, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19, oportunidade em que a magistrada a quo concluiu pela manutenção da segregação cautelar do paciente, lastreada em fundamentos que reputo suficientes para justificar, por ora, a manutenção de sua prisão preventiva, tendo em vista a ausência de alteração na situação fática ou processual, cabendo destacar, in verbis (id 145263793, autos principais): (...) No que diz respeito à materialidade e os indícios de autoria já estão indicados na decisão que recebeu a denúncia, e, posteriormente, na Sentença de pronúncia (ID. 811364259 e 116063653). Os pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 313, I, do CPP, portanto, restaram demonstrados Quanto ao “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, trazido pela referida Lei 13.964/2019, ou seja, o qual se confunde com o fundamento garantia da ordem pública, também se mostra presente, pois, conforme já alertado nas decisões outrora proferidas destaca-se a dinâmica apresentada em que o pronunciado efetuou disparos contra a vítima de forma inesperada e em local que a impossibilitou de ter qualquer reação, sem contar a informação de que no momento havia pessoa próximo à vítima e se tratava de área residencial. Aliada a gravidade do fato, pesa em desfavor do pronunciado a motivação do crime, cobrança de dívida de drogas, e o fato de ter se evadido do local, só vindo a ser localizado em razão da segura diligência que a Autoridade Policial, com sua equipe, empreendeu conseguindo cumprir o mandado de prisão temporária expedido no processo cautelar n. 0709450-44.2020.8.07.0004 (ID 76585888). Ainda que se trate de réu primário (ID11098373 – pág. 1/11), as circunstâncias reconhecidas na sentença de pronúncia com prática de crime grave, efetuado com disparos de arma de fogo próximo à residência, com terceira pessoa nas proximidades, aliada à motivação reconhecida, cobrança de suposta dívida drogas, o que indica o perigo gerado pelo estado de liberdade do pronunciado. Em relação ao tempo de segregação cautelar, nota-se que o réu se encontra preso preventivamente desde 08/01/2021 ((ID (ID 81575303), ou seja, aproximadamente 1(um) ano e 11(onze) meses, tempo que não se mostra além do razoável, considerando a natureza do processo e a fase atual em que se encontra, ou seja, aguardando realização de diligências requeridas pela Defesa na fase do artigo 422 do CPP Reforça-se ainda a alta gravidade do crime, doloso contra a vida. Ante o exposto, verificando que não houve alteração fática ou processual que implique na modificação de todos os requisitos já reconhecidos nas decisões proferidas, bem como por não ter verificado excesso de prazo na prisão cautelar imposta ao pronunciado, reviso o situação prisional do réu, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, ficando mantida, por ora, a segregação cautelar. Decorrido o prazo de 90 dias sem que seja proferida sentença e estando ainda o réu preso preventivamente, voltem os autos conclusos para a mesma finalidade, devendo ocorrer a conclusão cinco dias antes de completar o referido prazo. (...) (Destaquei). Além disso, como se vê, já foi encerrada a primeira fase do procedimento adotado pelo Tribunal do Júri, constando sentença de pronúncia do paciente proferida em 18/02/2022 (id 116063653, autos principais), o que, desde já, também afasta eventual alegação de constrangimento ilegal da prisão do paciente por excesso de prazo. (...) Por fim, nota-se que, desde a prisão temporária do paciente, em 10/12/2020, foram impetrados diversos habeas corpus, questionando a legalidade das prisões temporária e preventiva impostas ao paciente, com os mesmos argumentos ora aduzidos nesta impetração. É o que se observa da leitura dos habeas corpus n. 0752457-98.2020.8.07.0000, n. 0753241-75.2020.8.07.0000 e n. 0700179-86.2021.8.07.0000, sendo que os dois últimos foram impetrados em sede de plantão judicial, o que indica uma possível tentativa de burlar o juízo natural. Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da prisão preventiva a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, ante a gravidade concreta do fato e periculosidade exacerbada do agente, bem destacada pela magistrada de primeiro grau ao revisar a prisão cautelar, em decisão citada alhures. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos, nem aplicação de medidas cautelares alternativas. (...) – grifos nossos. Em que pese a argumentação do recorrente, não vejo consubstanciados elementos bastantes para reverter a decisão liminar anteriormente proferida. Além do mais, faz-se necessário esclarecer que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi amplamente analisada por esta e. Turma Criminal por ocasião dos julgamentos dos habeas corpus impetrantes anteriormente, não havendo razão para modificar a decisão liminar proferida pelo e. Desembargador Presidente. Além disso, a sentença de pronúncia do crime doloso contra a vida – homicídio qualificado – foi confirmada por esta 3a Turma Criminal, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0710600-60.2020.8.07.0004, interposto pela defesa do paciente. Por unanimidade, este Colegiado afastou a preliminar de nulidade de provas – busca e apreensão e extração de dados telefônicos e telemáticos (Acórdão n. 1422736). Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa em sede recursal, consta do referido acórdão que não há “qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão até que seja julgado pelo Conselho de Sentença”, porquanto “o decreto de prisão preventiva repousa em hígidos fundamentos de fato e de direito, ancorados em requisitos dos artigos 312 e 313, ambos da Legislação Processual Penal, para garantia da ordem pública”. Não custa enfatizar que a liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela de plano. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto ao agravo interno de ID 42468970. Com o fito de dar prosseguimento no processamento do habeas corpus impetrado em favor do paciente TIAGO JANDER GARCIA MILITAO, solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação quanto ao writ. I. Brasília, 10 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador